Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701833-78.2021.8.07.0010 RECORRENTES: GERSON VALEJO, JESSE ROBSON VALEJO RECORRIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. VEÍCULO. AIRBAGS. DISPOSITIVO NÃO ACIONADO DURANTE ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica afastado o dever da empresa fornecedora de indenizar os consumidores, se o laudo pericial afirma, de maneira categórica e fundamentada, a inexistência de vício no produto. 2. A gravidade do acidente de trânsito e o grau de avarias sofridas pelo carro não levam, automaticamente, ao disparo dos airbags. 2.1 Os carros podem ter diferentes espécies de airbag: frontais, laterais, cortina, joelho, central, de cinto ou de capô. Cada um deles, protege um campo diferente, dentro do veículo. 3. Para a verificação de vício no produto, em razão da ausência de disparo do dispositivo de segurança, após acidente grave, devem ser analisados o tipo de dispositivo presente no carro periciado, o local do impacto, sua potência, além de outros quesitos. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ao afastar o dever da empresa fornecedora de indenizar os consumidores com base no laudo pericial, que afirma a inexistência de vício no produto, desconsiderando a essência da responsabilidade objetiva prevista no CDC. Tecem considerações sobre direitos de proteção ao consumidor. Pedem, assim, seja julgada procedente a responsabilização objetiva da recorrida. Pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ramon Carlos Pereira de Souza, OAB/DF 46.533. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 12 do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ramon Carlos Pereira de Souza, OAB/DF 46.533. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028